Tribunal: TJDFT
Processo: 0754913-70.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONVERSÂO DO TEMPO DE SERVIÇO "ESPECIAL" EM "COMUM". IMPOSSIBILIDADE. TEMA 942 DO STF. EC 103/2019. MARCO DIVISOR. AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO ANTES DA EDIÇÃO DA EC 103/2019. COMPROVAÇÃO DE LABOR EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.

2. O Distrito Federal, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais: “Frente ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados, insertos nos itens ‘b’ e ‘e’, para o fim de declarar o direito da parte autora à contagem diferenciada de tempo de serviço, pelos períodos especificados, compreendidos entre 10/03/1986 a 02/09/1993, e, ainda, 02/03/2000 a 13/11/2019, exercidos em condições especiais, para fins de aposentadoria. JULGO IMPROCEDENTES os pedidos residuais, insertos nos itens ‘d’ e ‘e’, eis que demanda atividade vinculada da Administração Pública, após contagem diferenciada do tempo de serviço, no sentido de verificar a existência dos requisitos objetivos necessários à implantação do pagamento da rubrica abono de permanência e transposição para a aposentadoria.”.

3. Em preliminar arguiu a incompetência dos Juizados Especiais tendo em vista a necessidade de prova pericial. No mérito, afirma que vem cumprindo o teor da Súmula no 33 do Supremo Tribuna Federal – STF, portanto, não basta o servidor, ora recorrido, estar recebendo adicional de insalubridade ou em gozo de licenças ou afastamentos legais, sendo necessária apresentação de documentos que efetivamente comprovem a exposição do servidor a agentes nocivos.

4. Esclarece a distinção entre aposentadoria especial e contagem de tempo especial. Sendo que não se pode reconhecer ao recorrido o direito à contagem especial/diferenciado do tempo de serviço prestado sob condições insalubres e/ou perigosas no período estatutário, pois os servidores públicos não tem esse direito conforme já pacificado pela Suprema Corte. Requer a reforma da sentença.

5. O autor, ora recorrido, em contrarrazões, afirma que os argumentos do recorrente objetivam dificultar o acesso do recorrido ao Judiciário, pois, a comprovação da insalubridade habitual já consta dos autos. Esclarece que o pagamento do adicional de insalubridade foi autorizado de “acordo com o Laudo Pericial, expedido pela Gerência de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho, nos termos da Portaria no 3.214, de 08 de junho de 1978 do Mtb, Leis 8.112 de 11 de dezembro de 1990, e 8.270 de 17 de dezembro de 1991”. Requer a rejeição da preliminar.

5. Afirma que não há pedido de aposentadoria especial. O pedido é para “a declaração do direito à conversão do tempo especial em tempo comum, mediante contagem diferenciada, do período trabalhado na PMDF, compreendido entre 10/03/1986 a 02/09/1993, já averbados na SES DF, e do período trabalhado em condições insalubres na SESDF, compreendido entre 02/06/2000 a 13/11/2019”. Requer a manutenção da sentença.

6. Arguição de incompetência do Juizado Especial não deve prosperar. O cerne da questão não está em identificar se o trabalho foi ou não realizado em situação de insalubridade, pois, já foi verificado, e sim, sobre a contagem de tempo prestado em outra atividade, nos termos da sentença. Preliminar que se rejeita.

7. O Supremo Tribunal Federal, no RE 1.014.286 (Tema 942), no qual ficou assentada a tese de que "até a edição da Emenda Constitucional n. 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do §4o do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC. n. 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, §4o-C, da Constituição da República".

8. A insurgência recursal cinge-se à conversão do tempo de serviço "especial" em "comum". Tendo em vista que o pedido inicial do autor/recorrido é do direito à conversão do tempo especial em tempo comum, mediante contagem diferenciada, do período trabalhado na PMDF, compreendido entre 10/03/1986 a 02/09/1993, já averbados na SES DF, e do período trabalhado em condições insalubres na SESDF, compreendido entre 02/06/2000 a 13/11/2019”.

9. Depreende-se do voto exarado pelo Vogal, acompanhado pela maioria dos Ministros, no julgamento do RE 1.014.286 STF (Tema 942), que é necessário fazer a distinção entre a averbação dos pedidos que buscam o reconhecimento da contagem diferenciada, com base no tempo de serviço prestado em condições especiais, ocorridos antes e após a edição da EC 103/2019. Nesse cenário, enquanto a averbação de pedidos para a contagem de tempo diferenciado atualmente exige a edição de Lei Complementar, para regular critérios de concessão; antes da edição da EC 103/2019 apenas se exigia a comprovação do exercício de atividades sob condições especiais, conforme exegese do art. 40, § 4o, III, da Constituição Federal, vigente à época.

10. Ademais, da própria intelecção do atual texto constitucional, é possível extrair que o legislador se atentou às diversas condições de trabalho, reconhecendo, outrossim, o direito ao tempo diferenciado de contribuição aos trabalhadores que laboram em condições prejudiciais à saúde ou à integridade física, embora vedada a contagem do tempo de contribuição fictício. Nesse passo, necessário o esclarecimento de que a averbação e a contagem diferenciada do tempo de serviço, fundamentada em condições especiais de trabalho, não se confundem com tempo de labor fictício, mas tão somente ao anseio do cômputo diferenciado de tempo de serviço especial, atraindo para si a inevitabilidade da aplicação de critérios distintos daqueles aplicados aos trabalhadores que não foram expostos a agentes nocivos ou situações de risco à própria integridade física.

11 A despeito de existir regimes jurídicos distintos entre trabalhadores vinculados ao RGPS e aqueles que possuem regime próprio de previdência social, a Constituição Federal previu a incidência de critérios diferenciados para o cômputo do tempo de serviço daqueles que laboram sob a atuação de agentes nocivos à saúde ou prejudiciais à própria integridade física. Não obstante, dispõe a Súmula 33 do STF que se aplicam ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4o, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.

12. Assim, considerando que o recorrido recebeu autorização para receber o adicional de insalubridade, de acordo com o Laudo Pericial, expedido pela Gerência de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho, nos termos da Portaria no 3214/1978 do Ministério do Trabalho, Leis 8.112/90 e 8.270/91, ID 27438122, sendo de grau médio (10%), aplicado sobre o vencimento, a contar de 02/06/2000, portanto, antes da edição da EC 103/2019, não há óbice para que seja reconhecido seu direito ao cômputo de tempo de serviço especial, sob o fundamento de ausência de norma regulamentadora nesse sentido ou impossibilidade de aplicação de normas destinadas aos trabalhadores regidos pelo RGPS aos servidores públicos.

13. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos.

14. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), por equidade, nos termos do Art. 55 da Lei 9.095/99.